Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HC Construtora S/A e outras em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Magna Rita Antunes de Faria –, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes, autorizara o levantamento dos valores depositados em Juízo e, alfim, intimara as executadas a promoverem o depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, do montante remanescente – R$ 115.089,77 (cento e quinze mil oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) –, sob cominação de continuidade nos atos de expropriação patrimonial. O executivo, ademais, fora inaugurado também em relação ao Banco Inter S/A, posteriormente excluído da lide, em razão do adimplemento da obrigação que lhe estava afetada. De seu turno, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o excesso de execução que apontaram. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que os cálculos apresentados pela agravada no cumprimento de sentença que inaugurara teriam sido formulados incorrendo em excesso, notadamente no que diz respeito à rubrica referente à “quitação de parcelas intermediárias”, no valor de R$41.597,16 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). Nesse sentido, apontaram que, por ocasião do depósito, pelo Banco Inter, dos valores por ele devidos à agravada, o que culminara na extinção do processo, em relação à instituição financeira, pelo adimplemento, fora salientado que a integralidade dos valores devidos pelo banco estaria abarcada pelo termo de quitação e pela sentença extintiva. Verberaram, nesse diapasão, que a quantia indicada como excessiva teria sido recebida exclusivamente pelo Banco Inter, consoante comprovante de pagamento coligido ainda na fase cognitiva, estando, pois, abarcada pela “quitação, concedida, ‘na extensão de sua obrigação’ nas palavras da própria exequente.” Salientaram, alfim, a necessidade de, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, ser modulada a decisão agravada, promovendo-se o decote da quantia individualizada, e, ao final, a confirmação da medida. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HC Construtora S/A e outras em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Magna Rita Antunes de Faria –, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitara a impugnação formulada pelas agravantes, autorizara o levantamento dos valores depositados em Juízo e, alfim, intimara as executadas a promoverem o depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, do montante remanescente – R$ 115.089,77 (cento e quinze mil oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) –, sob cominação de continuidade nos atos de expropriação patrimonial. O executivo, ademais, fora inaugurado também em relação ao Banco Inter S/A, posteriormente excluído da lide, em razão do adimplemento da obrigação que lhe estava afetada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da higidez dos cálculos apresentados pela exequente/agravada ao inaugurar o cumprimento de sentença subjacente, perquirindo-se se subsistente o excesso de execução apontado pelas agravantes. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, imperioso o registro, de início, da admissibilidade do agravo interposto, tendo em vista que volvido a arrostar decisão prolatada no ambiente de cumprimento de sentença, nos termos do estatuído no artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual. Consignada essa ressalva, afigura-se necessária breve digressão acerca dos atos processuais de relevo. Afere-se, pois, que a agravado aviara ação de rescisão contratual, com pedidos indenizatórios e de tutela provisória de urgência, em face das agravantes e do Banco Intermedium S/A. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera, então, a sentença que constituíra o título judicial, a qual julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos adiante[1]: “(...) Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela, e julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda, e do contrato de alienação fiduciária, a ele coligado, por descumprimento da oferta, nos termos do art. 35, inc. III, c/c art. 38, caput, ambos do CDC; b) condenar, solidariamente, as requeridas a devolverem todas as parcelas pagas pela requerente em relação ao imóvel descrito como ‘unidade 302 no bloco B, do Empreendimento BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A’, de uma única vez, e a serem atualizadas monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; c) condenar, solidariamente, as requeridas a indenizarem a requerente pelas benfeitorias incorporadas ao imóvel e compatíveis com as despesas demonstradas nos autos, no valor de R$ 88.225,71, sendo que tais valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; d) condenar, solidariamente, as requeridas a indenizarem a requerente pela quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da constatação técnica de falha na construção (em 10/12/2018) e ainda de correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ; e) pelo conjunto da postulação, e da sucumbência mínima da parte requerente, condenar, solidariamente, as requeridas exclusivamente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)” Essa resolução fora mantida incólume pelo acórdão[2] que, conquanto tenha afastado a responsabilidade solidária apontada entre o Banco Inter e as agravantes, limitando a obrigação da casa bancária àquilo que efetivamente fora vertido em seu favor, não conhecera do apelo interposto por estas últimas, provimento que fora confirmado em sede de Recurso Especial[3]. Convertido em definitivo o cumprimento provisório de sentença outrora requestado pela agravada, as devedoras agravantes formularam impugnação[4], propugnando a subsistência excesso de execução. Posteriormente[5], salientaram, entre outras teses, a necessidade de decote da quantia equivalente a R$41.597,16 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), referente à rubrica individualizada como “quitação de parcelas intermediárias”. Sustentaram, nesse sentido, que esse valor fora repassado diretamente ao Banco Inter, razão pela qual somente a instituição financeira seria responsável pelo respectivo ressarcimento, notadamente diante do fato de que a própria autora teria dado quitação em relação às obrigações devidas pela instituição financeira. Sobreviera, então, o decisório arrostado, que, em relação à irresignação recursal ora manifestada, salientara que o valor indicado pelas executadas remanescentes seria responsabilidade exclusiva delas, dada a solidariedade entre as recorrentes, não ressoando viável o direcionamento pretendido, senão vejamos: “ID 199582508: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte Executada em face da decisão de ID 196700572. Alega a ocorrência de omissão, visto que o valor de R$ 41.597,16 foi pago diretamente ao Banco Inter e, portanto, não deve compor os cálculos dos valores devidos pela construtora. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 200348237. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O acórdão de ID 186457419, proferido nos autos principais, destacou que a obrigação imposta ao banco Inter foi limitada a ‘obrigação à repetição das parcelas derivadas do mútuo que fomentara à autora, acaso não alcançadas pela repetição já realizada pela construtora e incorporadora’, mantendo os demais termos da sentença. A solidariedade constante da sentença foi mantida em sede recursal, excluindo apenas o banco. Desta forma, se os valores não foram recebidos pelos exequentes é dever dos demais executados cumprir a obrigação de pagar, nos termos definidos na fase de conhecimento. Ademais, o valor de R$ 41.597,16 diz respeito a quitação das parcelas intermediárias, conforme lançado na inicial da fase de conhecimento, pagas por força do instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 31127194 daqueles autos. Tal valor já havia sido incluído na planilha apresentada no pedido de cumprimento provisório nos presentes autos (ID 96451332) não sendo objeto da impugnação apresentada pelos devedores no ID 99234730. O valor descrito acima foi também incluído no decisum de ID 101878661 (item 12, letra ‘c’), que ao final do lançamento dos valores destaca que este ‘foram consignados como vertidos em favor da primeiras requeridas’. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. (...) Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. (...) Sem razão, ainda, o executado, quando afirma que que o valor de R$ 41.597,16 não deve compor o total devido. Conforme exposto no início da presente decisão, em apreciação aos embargos de declaração, o valor destacado compõe o saldo devedor em razão da solidariedade imposta por sentença aos executados. Não havendo outros questionamentos sobre os cálculos apresentados, bem como estes se encontram dentro dos parâmetros definidos pelo título judicial e parâmetros fixados homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 198153896 para fixar o montante devido em R$ 115.089,77. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. (...)”[6] Consoante ponderado pelo ilustrado Juízo a quo, o montante reputado por excessivo fora indicado, desde a etapa cognitiva, como tendo sido vertido em favor das agravantes, a despeito de, originalmente, ter sido objeto de depósito, pela agravada, em favor da instituição financeira – Banco Intermedium S/A. Sucede que, ao menos nesse ambiente de análise estritamente perfunctória, o aduzido pelas apelantes ressoa verossímil, indicando a probabilidade da argumentação alinhavada. Isso porque, nada obstante a sentença, em relação ao banco, tenha consignado que o valor impugnado, entre outros, teria sido vertido em favor das agravantes[7], o que estaria em consonância com a natureza da rubrica em especial – “quitação de parcelas intermediárias” –, o que sobreleva dos autos é que o pagamento fora realizado em favor do Banco Inter, não sobejando, a princípio, qualquer elemento a refutar essa compreensão. Vejamos[8]: Por sua vez, cumpre rememorar que o acórdão que apreciara os recursos aviados pelas ora agravantes e pelo Banco Inter, durante a fase de conhecimento, consignara expressamente “que sobeja que ao banco somente é passível de ser reservada a obrigação de repetir as parcelas que lhe foram destinadas pela autora, acaso não compreendidas no já realizado”, apontando ainda que, “a repetição do despendido encerra corolário lógico da resolução do negócio, e, em tendo derivado de culpa da vendedora, não pode a adquirente sofrer nenhum prejuízo, daí porque o banco, acaso não repetido o que lhe fora destinado, deve repetir integralmente o que lhe fora endereçado, devidamente atualizado monetariamente”[9]. De sua parte, efetuado pelo banco o pagamento que reputara por adequado, a exequente salientara, nos autos de origem, que o “depósito realizado pelo executado Banco Inter, noticiado na petição de id. 100750563, é suficiente para quitar o débito na extensão de sua obrigação. (sic)”[10]. Ou seja, o monatnte destinado ao banco teria sido repetido e somente ele estava obrigado a repetir o montante que lhe fora endereçado, conforme pontuado pelo julgado colegiado. Destarte, tendo em vista que o aduzido encontra-se revestido de plausibilidade, os efeitos do decisório confrontado sejam suspensos, ao menos até que haja integração do contraditório judicial, à medida em que a apuração levada a efeito pela credora, em ambiente de apreciação liminar, teria incidido em excesso. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelas agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de molde a serem examinadas as arguições formuladas pelo agravante, ficando prejudicada a homologação promovida pelo provimento sob reexame. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que afastara o excesso alegado até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61532359 (páginas 93/103 – folhas 54/64). [2] - ID Num. 61532359 (páginas 105/129 – folhas 66/90). [3] - ID Num. 61532359 (páginas 130/135 – folhas 91/96). [4] - ID Num. 61532360. [5] - ID Num. 61532361. [6] - ID Num. 61531308. [7] - Decisão – ID 61532366 (páginas 232/234 – folhas 6/8). [8] - ID Num. 31127283 (página 84 – folha 12) – processo no 0707462-31.2019.8.07.0001. [9] - ID Num. 186457419 (página 727 – folha 27) – processo no 0707462-31.2019.8.07.0001. [10] - Petição – ID 101257669 – processo no 0722885-60.2021.8.07.0001.